Tribunal: CARF
Processo: 11030.000348/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000348/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.775 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
COOP TRITÍCOLA TAPERENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/05/2008
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO RURAL. FUNRURAL E SENAR. SUB-ROGAÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
No período posterior à Lei n° 10.256/200L são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente
responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogaçào prevista em lei.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000348/2009-11
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000348/2009-11

Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 18-11.511 -
3a Turma da DRJ/STM, fls. 1385 a 1390.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
A empresa acima identificada, sujeito passivo na condição de responsável tributário, foi
autuada por deixar de recolher parte das contribuições dos produtores rurais pessoas
físicas, destinadas à seguridade social (processo principal n° 11030.00348/2009-11 -
DEBCAD 37.219.088-0) e ao SENAR (processo apensado no 11030.000349/2009-57 -
DEBCAD 37.219.089-8) , decorrentes da receita de comercialização da produção rural
no período de 01/2003 a 10/2004.
O processo compreende também autuações por descumprimento de obrigações
acessórias, por deixar de registrar na Junta Comercial os Livros Diário do período de
03/2007 a 05/2008 (processo apensado n° 11030.000352/2009-71 - DEBCAD
37.219.092-8) e por não informar integralmente em GFIP as bases de cálculo referentes
à comercialização da produção rural e do descarte de sementes da qual é sub-rogada na
condição de adquirente do produtor pessoa física.
A discriminação dos fatos geradores, das contribuições devidas, dos períodos a que se
referem e a fundamentação legal constam expressamente dos anexos das autuações.
A exigência fiscal é de R$ 1.152.169,52 (processo principal e apensados), com os
acréscimos legais consolidados em 25/03/2009.
No prazo regulamentar de defesa, a empresa se insurge contra as autuações,
apresentando as razões consubstanciadas nos instrumentos de impugnação acostadas às
respectivas autuações, em que alega, em síntese:
-Equívoco na base de cálculo do AIOP e AIOA código fundamento legal 68 - as contas
examinadas, de aquisições de mercadorias ao estoque da impugnante, não registram
apenas aquisição de produtos agrícolas de associados e de terceiros, mas também
adubos, defensivos, calcário, combustíveis e demais produtos de pessoas jurídicas sem
incidência de contribuição rural. Afirma, também, ter havido estornos e cancelamentos
de faturas. A título de demonstração técnica, a impugnante instrui os autos com
relatórios do período analisado, contendo critérios de centro de custo e subcentros.
Neles, há especificação detalhada dos produtos agrícolas comercializados com os
associados e com terceiros, com e sem incidência de contribuição previdenciária
(f1.870/873).
Cumprimento da obrigação por parte da impugnante - A impugnante, em 13/10/2008,
apresentou os Livros Diário do período de março de 2007 a maio de 2008 à Junta
Comercial, na forma eletrônica (micro fichas), consoante protocolo n° 08/152286-0.
Afirma que tal procedimento está em conformidade com a disposições legais e que a
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000348/2009-11

falta de registro dos livros Diário pelas circunstâncias aí descrita a exime da
responsabilidade que lhe foi atribuída.
-Inconstitucionalidade do FUNRURAL - A administração pública não pode declarar a
inconstitucionalidade de normas legais (função do Poder judiciário), mas pode e deve
fundamentar eventual não aplicação a determinados casos concretos, como o em tela,
por falta de validade constitucional.O Supremo Tribunal Federal, na ADI 1103,
entendeu pela inconstitucionalidade do FUNRURAL, por criar uma espécie de
contribuição fora do regime disciplinado do artigo 195 da Constituição Federal, bem
como por inobservância do parágrafo 4o do referido artigo e, conseqüentemente, do
artigo 154, inciso I, da Constituição Federal.
Face à alegação de equívoco na apuração da base de cálculo, no sentido de que foram
incluídos valores que não se referem à comercialização de produção rural, foi solicitada
a manifestação da autoridade lançadora sobre a exatidão do lançamento. Sobrevêm a
informação fiscal das folhas 1293 a 1297, com as seguintes considerações:
- o procedimento de auditoria fiscal foi para verificar se o sujeito passivo cumpriu as
obrigações previdência rias decorrentes da sub-rogação, visto que adquirente de
produtos rurais de pessoas físicas associadas e não associadas da cooperativa autuada.
• Para o período de 04/2007 a 05/2008, para o qual existiam ações judiciais dos
Sindicatos Rurais contra a contribuição previdenciária sobre a comercialização da
produção rural, foram abatidos os valores depositados judicia/mente;
- As alegações do contribuinte não procedem visto que dos valores totais lançados nas
contas questionadas, foram considerados apenas os lançamentos inequivocadamente
relacionados a compras de produtos rurais, restando excluídos, pois, todos os valores
que pudessem despertar dúvidas sobre a natureza do produto. Dessa forma, para as
contas 1.1.0.3.1.0.1.0.1.0005 - compras a vista de associados e 1.1.0.3.1.0.1.0.1.0010 -
compras a prazo de associados foram considerados os totais dos lançamentos
independente do histórico, visto que se considerou que os associados somente vendem
para a cooperativa produtos agrícolas. Pouco provável que os associados, que são
agricultores sejam produtores de adubos, calcário e outros insumos não sujeitos à
tributação.
- Para a conta 1.1.0.3.1.0.1.0.1.0020 - compras a prazo de terceiros foram considerados
somente os valores lançados com histórico "faturamento de produtos agrícolas -
terceiros" e "compra de leite in natura", que inequivocadamente tratam de compras de
produtos rurais.
-Portanto, os valores de não incidência foram excluídos da base de cálculo e, assim, não
contemplados no lançamento.
Cientificada da informação fiscal, a empresa afirma que o Fisco resiste em admitir o
equívoco. Acrescenta que a juntada de toda a movimentação contábil do período,
operação por operação, mostra-se praticamente impossível. Assim, a fim de demonstrar
a verdade, requer perícia contábil nas contas referidas, nos termos do artigo 16, inciso
IV, do Decreto n° 70.235/72.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/05/2008
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000348/2009-11

ALCANCE DA ADI 1103. ÔNUS DA PROVA. SIMPLES NEGATIVA DO
SUJEITO PASSIVO
Na ADI 1103 foi declarada inconstitucional a contribuição do § 2o do art. 25 da
lei n° 8.870/94 (contribuição previdenciária da agroindústria sobre sua
atividade rural). Ação direta conhecida em parte, não conhecida quanto ao
caput do mesmo artigo.
A simples negativa do sujeito passivo relativamente ao fato constitutivo do
lançamento tributário possa debilitar o procedimento fiscal, se este foi feito
com observância das normas administrativas e com perfeita identificação dos
elementos que serviram de base para a apuração dos fatos geradores
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 1395 a 1416, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Conforme relatado, o presente processo trata de autuação referente à
responsabilidade tributária da contribuinte por ter deixado de recolher parte das contribuições
dos produtores rurais pessoas físicas, destinadas à seguridade social (sendo este, o processo
principal n° 11030.00348/2009-11 - DEBCAD 37.219.088-0) e ao SENAR (processo apensado
n° 11030.000349/2009-57 - DEBCAD 37.219.089-8), decorrentes da receita de comercialização
da produção rural no período de 01/2003 a 10/2004 e também, por descumprimento de
obrigações acessórias, por deixar de registrar na Junta Comercial os Livros Diário do período de
03/2007 a 05/2008 (processo apensado n° 11030.000352/2009-71 - DEBCAD 37.219.092-8) e
por não informar integralmente em GFIP as bases de cálculo referentes à comercialização da
produção rural e do descarte de sementes da qual é sub-rogada na condição de adquirente do
produtor pessoa física, cuja autuação se deu através do DEBCAD 37.219.093-6.
Inicialmente, diante dos argumentos da contribuinte apresentados por ocasião da
impugnação, onde era alegado que houve erro na mensuração da base de cálculo, onde teria sido
feita a inclusão de valores que deveriam ser excluídos, o órgão julgador de piso converteu o
julgamento em diligência a fim de que o fiscal autuante se manifestasse em relação aos
argumentos da então impugnante.
Em resposta à solicitação de diligência, fls. 1371 a 1375, no tocante às indagações
da contribuinte, a fiscalização esclareceu que nas contas contábeis referidas, no caso, nas contas
compra à vista de associados, compra a prazo de associados e compra a prazo de terceiros; nem
todos os valores lançados referem-se à comercialização da produção rural e que, por conta disso,
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000348/2009-11

não foram incluídas na base de cálculo para incidência do tributo. Portanto, para a fiscalização,
as alegações da contribuinte não procedem, visto que dos valores totais lançados nas contas
acima descritas, foram considerados apenas os lançamentos inequivocadamente relacionados às
compras de produtos rurais, sendo excluídos todos os valores que pudessem despertar dúvidas
sobre a natureza do produto adquirido.
Apesar das explicitações apresentadas pela fiscalização, a contribuinte, na
manifestação sobre o resultado da diligência, sem apresentar novos argumentos ou elementos
pontuais e contundentes de prova, pugna pela realização de perícia nas contas contábeis em
questão, para fins de verificação das operações não sujeitas à incidência do FUNRURAL.
A decisão recorrida, após a análise dos argumentos apresentados pela fiscalização
e pela manifestação da contribuinte, negou provimento à impugnação da então impugnante, sob
os argumentos de que a simples negativa do sujeito passivo relativamente ao fato constitutivo do
lançamento tributário não debilita o procedimento fiscal, se este foi feito com observância das
normas administrativas e com perfeita identificação dos elementos que serviram de base para a
apuração dos fatos geradores.
No seu recurso voluntário, salvo algumas adaptações, a contribuinte, sem
apresentar novos argumentos ou elementos de prova convincentes, termina por repisar os
mesmos pressupostos apresentados por ocasião da impugnação do lançamento tributário.
Inicialmente demonstra insatisfação em relação aos DEBCAD’s 37.219.088-0
(FUNRURAL), 37.219.089-8 (SENAR), 37.219.092-8 (apresentar livros Diário sem estarem
devidamente registrados na Junta Comercial e 37.219.093-6 (não informar integralmente em
GFIP a base de cálculo de todas as Contribuições Previdenciárias) e também em relação à
Inconstitucionalidade do FUNRURAL.
Sobre a INCONSTITUCIONALIDADE DO FUNRURAL, apesar da recorrente
mencionar que reconhece que a questão relacionada às insconstitucionalidades de leis e atos
normativos são atribuições exclusivas do poder judiciário, através da declaração de
inconstitucionalidade das leis e atos através dos controles abstratos e difusos, entende que a
administração pública deverá se abster de aplicar leis fragrantemente inconstitucionais, pois, é
certo que a Administração Pública não pode declarar a inconstitucionalidade de normas legais,
função do Poder Judiciário, mas pode fundamentar eventual não-aplicação, a determinados casos
concretos, como o caso em tela, por falta de validade constitucional.
Para a recorrente, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 1103, entendeu pela
inconstitucionalidade do FUNRURAL, por criar uma espécie de contribuição fora do regime
disciplinado do artigo 195 da Constituição Federal, bem como por inobservância do parágrafo 4°
do referido artigo e, conseguintemente, do artigo 154, inciso I, da Constituição Federal.
No caso, a recorrente suscita premissas no sentido de que na gana de arrecadar,
outra vez, o Governo Federal deixou de observar aquilo de que prevê a Constituição Federal, em
especial em seus artigos 154, inciso I, e 195, § 4°.
Apesar dos esforços da recorrente no sentido de querer demonstrar que é
inconstitucional a contribuição do FUNRURAL, entendo estar havendo um equívoco de
interpretação por parte da mesma, pois, na decisão proferida quando do julgamento do RE
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000348/2009-11

363.852, o STF reconheceu a inconstitucionalidade apenas das contribuições devidas pelo
produtor rural pessoa física empregador, no período anterior à Lei 10.256/2001 e,
consequentemente, também afastou a sub-rogação para estas contribuições, pois não haveria
lógica em se manter a sub-rogação do tributo reconhecidamente inconstitucional. No caso, em
debate, estão sendo tratadas contribuições devidas a partir do ano de 2003, ou seja, data posterior
o advento da Lei 10.256/01.
Nesta parte do recurso da contribuinte, para demonstrar a falta de razão ao seu
discurso de inconstitucionalidade do FUNRURAL, utilizarei como razões de decidir, os
fundamentos apresentados pelo acórdão 2201-010.101, desta turma de julgamento, datado de 01
de fevereiro de 2023, cujos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:
Das Alegações Acerca do Lançamento da Contribuição para o FUNRURAL
Conforme exposto, o presente lançamento versa sobre a contribuição ao FUNRURAL,
SAT/RAT e ao SENAR incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização
de produtos adquiridos de empregador rural pessoa física, conforme previsto nos incisos
I e II do artigo 25 da Lei n° 8.212/91 e no art. 6o da Lei n° 9.528/97, com a redação da
Lei li0 10.256/2001.
O argumento central da defesa da RECORRENTE é no sentido de que, quando do
julgamento do RE 363.852/MG. o STF teria declarado a inconstitucionalidade das
contribuições do produtor rural pessoa física incidentes sobre a comercialização de sua
produção rural.
No entanto, mediante referido julgamento, o STF declarou, por unanimidade, a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei n° 8.540/92, que previa o recolhimento da
contribuição acima referida, pois esta lei foi anterior à Emenda Constitucional 20/1998
(responsável por alterar a base de cálculo para fins de incidencia da referida
contribuição).
É que antes da EC 20/1998. as contribuições sociais do empregador somente poderiam
incidir sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. Com o advento da referida
emenda, surgiu a possibilidade de utilizar a receita como base de cálculo das
contribuições sociais do empregador.
Válido transcrever trechos do voto proferido pelo Ministro Marco Amélio quando do
julgamento do RE 363852/MG:
"( ... ) Forçoso é concluir que, no caso de produtor rural, embora pessoa natural, que
tenha empregados, incide a previsão relativa ao recolhimento sobre o valor da folha de
salários. E de ressaltar que a Lei n° 8212/91 define empresa como a firma individual ou
sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins
lucrativos, ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta,
indireta e fundacional - inciso I do artigo 15. Então, o produtor rural, pessoa natural,
fica compelido a satisfazer, de uni lado, a contribuição sobre a folha de salários e, de
outro, a COFINS, não havendo lugar para ter-se novo ônus, relativamente ao
financiamento da seguridade social, isso a partir de valor alusivo à venda de bovinos.
Cumpre ter presente, até mesmo, a regra do inciso n do artigo 150 da Constituição
Federal, no que veda instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem
em situação equivalente. De acordo com o artigo 195, § 8o, do Diploma Maior, se o
produtor não possui empregados, fica compelido, inexistente a base de incidência da
contribuição - a folha de salários - a recolher percentual sobre o resultado da
comercialização da produção. Se, ao contrário, conta com empregados, estará obrigado
não só ao recolhimento sobre a folha de salários, como também, levando em conta o
faturamento, da contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social -COFINS
e da prevista - tomada a mesma base de incidência, o valor comercializado -no artigo 25
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000348/2009-11

da Lei n° 8.212/91. Assim, não fosse suficiente a duplicidade, considerado o
faturamento, tem-se, ainda, a quebra da isonomia.
"(...) não há como deixar de assentar que a nova fonte deveria estar estabelecida em lei
complementar."
"Ante esses aspectos, conheço e provejo o recurso interposto para desobrigar os
recorrentes da retenção e do recolhimento da contribuição social ou do seu recolhimento
por subrogação sobre a "receita bruta proveniente da comercialização da produção rural
" de empregadores, pessoas naturais, fornecedores de bovinos para abate, declarando a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei n° 8.540/92, que deu nova redação aos artigos
12, incisos V e VII, 25 , incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, com redação
atualizada até a Lei n° 9.528/97, até que legislação nova, animada na Emenda
Constitucional n° 20/98. venha a instituir a contribuição, tudo na forma do pedido
inicial, invertidos os ônus da sucumbência."
Após a EC 20/98. foi editada a Lei n° 10.256/2001. que deu nova redação ao caput do
art. 25 da Lei n° 8.212/91. Ou seja, a referida Lei n° 10.256/2001 foi editada quando já
estava em vigor a nova redação do art. 195,1, da Constituição, dada pela EC 20/98, que
passou a prever nova fonte de custeio da seguridade social, qual seja, a receita dos
empregadores.
Sendo assim, é evidente que o RE 363852/MG dispõe somente acerca do art. 25 da Lei
n° 8.212/91 com redação dada pelo art. 1o da Lei n° 8.540/92 (atualizada até a Lei n°
9.528/97). ao passo que o presente lançamento se refere a fatos geradores ocorridos em
2011 e 2012. posteriores, portanto, à Lei n° 10.256/2001. que deu nova redação ao art.
25 da Lei n° 8.212/91.
Tanto é que, quando da apreciação de embargos de declaração opostos no RE
596177/RS, o STF reconheceu que não houve o exame da matéria sob o enfoque da
exigência do tributo com fundamento na Lei n° 10.256/2001:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTO NÃO ADMITIDO NO DESLINDE DA CAUSA DEVE SER
EXCLUÍDO DA EMENTA DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE
MATÉRIA QUE NÃO FOI ADEQUADAMENTE ALEGADA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NEM TEVE SUA REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO EM
DECISÃO
QUE
CITA
EXPRESSAMENTE
O
DISPOSITIVO
LEGAL
CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL.
I - Por não ter senado de fundamento para a conclusão do acórdão embargado, exclui-se
da ementa a seguinte assertiva: "Ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência
de dupla contribuição caso o produtor rural seja empregador"(fL 260).
II - A constitucionalidade da tributação com base na Lei 10.256 2001 não foi analisada
nein teve repercussão geral reconhecida.
III - Inexiste obscuridade, contradição ou omissão em decisão que indica expressamente
os dispositivos considerados inconstitucionais.
IV - Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado.
Sendo assim, a decisão proferida pelo STF no RE 363.852/MG não é aplicável ao
presente caso, que é totalmente englobado pela Lei n° 10.256/2001.
Para evitar confusão do contribuinte, importante destacar que. caso o presente
lançamento se referisse a fatos anteriores à Lei n° 10.256/2001. é evidente que o RE
363.852/MG seria aplicável ao caso. No entanto, os fatos geradores ocorridos em 2011 e
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000348/2009-11

2012 já estavam totalmente acobertados pela Lei n° 10.256/2001. o que afasta o caso
concreto do alcance da decisão proferida no RE 363.852/MG.
Ademais, cumpre esclarecer que não houve a declaração de inconstitucionalidade
integral do art. 25, I e II, nem do ait. 30, IV, ambos da Lei 8.212/91, uma vez que estes
dispositivos tratam tanto do produtor rural pessoa física empregador quanto do segurado
especial, ao passo que o RE 363.852/MG abrangeu apenas o primeiro, na medida que a
Constituição (antes da EC 20/98) já previa forma de contribuição sobre resultado da
comercialização da produção de determinados produtores rurais que exerçam suas
atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes (art. 195, §
8o).
Este produtor rural delimitado no art. 195, § 8°, da Constituição é exatamente aquele
previsto no art. 12. VIL da Lei n° 8.212/91, e que. portanto, encontra-se sujeito á
contribuição prevista no art. 25 da mesma Lei. Ou seja. na decisão proferida quando do
julgamento do RE 363.852. o STF reconheceu a inconstitucionalidade apenas das
contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física empregador, no período anterior
à Lei 10.256/2001 e, consequentemente, também afastou a sub-rogação para estas
contribuições, pois não haveria lógica em se manter a sub-rogação do tributo
reconhecidamente inconstitucional.
Portanto, evidente que não houve a declaração de inconstitucionalidade integral dos
arts. 25, I e II, e 30, IV, ambos da Lei 8.212/91, uma vez que tais dispositivos eram (e
ainda são) fundamentos para a sub-rogação da empresa adquirente nas obrigações dos
segurados especiais (referido no art. 12, VII, da Lei n° 8.212/91) pelo recolhimento da
contribuição sobre resultado da comercialização da produção.
Apenas a título de esclarecimento, pondero que este tribunal administrativo deve afastar
a aplicação de dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
STF. nos termos do art. 62,1. do RICARF. No entanto, é preciso fazer sempre uma
distinção dos dispositivos tidos por inconstitucionais e aqueles que serviram de
fundamentação para o lançamento. Digo isso porque a decisão do STF no RE 363.852
diz respeito à inconstitucionalidade do "artigo 1o da Lei n° 8.540/92, que deu nora
redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei
8.212/91, com redação atualizada até a Lei n° 9.528/97, ao passo que o lançamento
deste processo foi realizado com fundamento no art. 25 da Lei n° 8.212/91 com a
redação dada pela Lei n° 10.256/2001.
Por fim. necessário trazer nos autos a informação de que o STF realizou o julgamento
de mérito do RE 718.874. que tinha por objeto tema com repercussão geral acerca da
constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física,
prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001.
Em 30/03/2017. o Plenário do STF decidiu o seguinte:
"O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 669 da repercussão geral, conheceu do
recurso extraordinário e a ele deu provimento, vencidos os Ministros Edson Fachin
(Relator), Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello, que
negavam provimento ao recurso. Em seguida, por maioria, acompanhando proposta da
Ministra Cármen Lúcia (Presidente), o Tribunal fixou a seguinte tese: "E constitucional
formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção", vencido o Ministro Marco Aurélio, que não se
pronunciou quanto à tese. Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes"
Neste sentido, por meio da recente apreciação pela Corte Suprema do RE 718.874,
restou decidido ser constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa
física instituída pela Lei n° 10.256/2001.
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000348/2009-11

Esta mesma Lei n° 10.256/2001, além de dar nova redação ao art. 25 da Lei n°
8.212/91, alterou a redação do art. 6o da Lei n° 9.528/97, que trata da contribuição ao
SEÑAR a cargo do empregador rural pessoa física e a do segurado especial.
Ademais, importante esclarecer à RECORRENTE que, não tendo sido declarada a
inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal que fundamentou o presente
lançamento, não se pode cogitar a ilegalidade/inconstitucionalidade deste, haja vista que
corretamente enquadrado nas normas em vigor. Sendo assim, não se pode cogitar seja
afastada a aplicação dessas normas, pois gozam de presunção de constitucionalidade.
O STF não confirmou que as alterações promovidas pela Lei n° 10.256/2001 continuam
contrarias ao texto constitucional, pois, conforme acima exposto, essa questão foi objeto
de recente apreciação pela Corte Suprema (RE 718.874), quando restou decidido ser
constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física instituída pela Lei
n° 10.256/2001.
Neste sentido, entendo que não devem prosperar as alegações de inconstitucionalidade
levantadas pela RECORRENTE pois o STF já entendeu ser constitucional a
contribuição social do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção, nos termos do art. 25 da Lei n°
8.212/91, com redação dada pela Lei n° 10.256/2001.
No diz respeito aos DEBCAD’s 37.219.088-0 (FUNRURAL), 37.219.089-8
(SENAR), 37.219.092-8 (apresentar livros Diário sem estarem devidamente registrados na Junta
Comercial e 37.219.093-6 (não informar integralmente em GFIP a base de cálculo de todas as
Contribuições Previdenciárias), a contribuinte demonstra insatisfação no tocante à falta de
exatidão pela fiscalização na atribuição do valor da base de cálculo, mencionando que a
autoridade fiscalizadora não fez a segregação adequada dos itens passíveis de tributação dos que
não deveriam ser tributados, como também informa que deu entrada dentro do prazo correta na
solicitação de registro dos livros diários, porém, o respectivo registro não foi efetuado por falha
da junta comercial e que a multa pela omissão de fatos geradores não poderia prosperar, pois,
não sendo devida a contribuição principal, não teria porque ser devida a referida multa pela
omissão de declaração.
No tocante à suposta falta de segregação com o respectivo erro na atribuição do
valor tributável, entendo que, diante dos argumentos apresentados por ocasião da impugnação,
houve todos os esforços possíveis do órgão julgador de primeira instância no sentido de verificar
as alegações da então impugnante. Tanto o é que a referida autoridade julgadora inicialmente
baixou o processo em diligência a fim de elucidar as dúvidas suscitadas pela contribuinte.
Elucidações estas não rebatidas pontualmente pela contribuinte em sua manifestação relacionada
ao resultado da diligência. Quanto aos argumentos da contribuinte no sentido de que houve falha
na junta comercial ao registrar os livros diários, como bem pontuou a decisão recorrida, o status
do registro dos livros junto à junta comercial constava que estava em análise, sob a dependência
de retorno de algum elemento por conta da contribuinte.
Ademais, após essas considerações iniciais necessárias, consoante relatado, ao
desarrazoar a recorrente em relação aos demais aspectos do lançamento, considerando
que os argumentos trazidos no recurso voluntário são similares aos da peça
impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na decisão
de primeira instância estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, adoto-
os como minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição dos tópicos da referida
decisão, a seguir apresentada:
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000348/2009-11

Na ADI 1103 foi declarado inconstitucional a contribuição do § 2o do art. 25 da lei n°
8.870/94 (contribuição previdenciária da agroindústria sobre sua atividade rural), por ter
como base de cálculo o valor estimado da produção agrícola própria, considerado o seu
preço de mercado, hipótese não prevista no art. 195, I, da Constituição Federal. Ação
direta conhecida em parte, quanto ao § 2o do art. 25 da lei n° 8.870/94, não conhecida
quanto ao caput do mesmo artigo, de forma que a contribuição sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural continua vigente no ordenamento
jurídico.
A convicção da autoridade julgadora advém, no processo administrativo fiscal, dos
elementos probatórios carreados pelo fisco e pelo impugnante. Daí a necessidade de se
comprovarem os fatos deduzidos. As partes não têm o dever ou a obrigação de produzir
as provas, tão-só o ônus. Não o atendendo não sofrem sanção alguma, mas deixam de
auferir a vantagem que decorreria do implemento da prova.
É indiscutível que a presunção de legitimidade do ato administrativo não tem o condão
de inverter o ônus probatório, mas não se pode aceitar que a simples negativa do sujeito
passivo relativamente ao fato constitutivo do lançamento tributário possa debilitar o
procedimento fiscal, se este foi feito com observância das normas administrativas e com
perfeita identificação dos elementos que serviram de base para a apuração dos fatos
geradores, como no caso, demonstrando-se a seguir.
Cada conta contábil tem um título que representa, de forma adequada, o conjunto de
movimentações que aglutina. E, portanto, utilizada pela contabilidade para registrar
eventos de mesma natureza e características. Assim, é lógico supor que a conta
"1.1.0.3.0.1.0.1.0005 - compra à vista de associados" e a conta "1.1.0.3.0.1.0.1.0010 -
compra a prazo de associados" registram,pelo enunciado que encerram, aquisição de
produtos rurais dos cooperados. A impugnante alega que nelas haveria fatos de outra
natureza. Cumpre observar que o ônus da prova em contrário é do sujeito passivo (ainda
que por amostragem), na medida que, por força do § 13 do art. 225, inciso II, do
Regulamento da Previdência Social, a rubrica contábil deve se apresentar como
integrante ou não do salário de contribuição em relação a si própria.
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
II- registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário de contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
Na conta "1.1.0.3.1.0.1.0.1.0020 - compras a prazo de terceiros" foram considerados,
pela fiscalização, somente os valores lançados com histórico "faturamento de produtos
agrícolas -terceiros" e "compra de leite in natura", por se entender que se trata,
inequivocadamente, de compras de produtos rurais. Aqui se está frente a uma rubrica
contábil que está a depender de seu histórico para se situar como fato gerador ou não de
contribuição previdenciária, o que denota flagrante ofensa à norma alhures posta, fato
passível de autuação, com multa prevista no art. 283, inciso II, alínea "a", do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Nota-se que a autoridade fiscal foi diligente, de forma a considerar apenas os
lançamentos contábeis relacionados a compra de produtos rurais, sendo excluídos os
valores referente a aquisição de sementes (isenção) e outros valores que pudessem
despertar dúvidas sobre a natureza do produto adquirido, ainda que na mesma rubrica
integrante do salário de contribuição. Sobre a alegação de haver faturas anuladas
(fl.873), não existe demonstração na contabilidade desses valores, nem foi apresentado
qualquer demonstrativo durante a ação fiscal. É o que registra a autoridade lançadora.
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000348/2009-11

O procedimento fiscal está descrito com suficiente clareza no Relatório Fiscal (fl.23/36)
e nas informações complementares (fl.1293/1297), pautado em adoção criterial
tecnicamente correta para o caso, como é a situação das contas eleitas para tributação e
das exclusões efetivadas na base de cálculo, em razão da isenção ou da não incidência
de contribuição, com perfeita identificação dos elementos que serviram de base para a
apuração dos fatos geradores.
De outro lado, na impugnação tem-se as alegações em contrário à exigência fiscal, sem
conter, ao menos, início de prova material. Portanto, trata-se de simples negativa do
sujeito passivo relativamente ao fato constitutivo do lançamento tributário feito com
observância das normas administrativas. Nesse contexto, não há justificativa plausível
para a realização de perícia, razão pela qual, por prescindível, manifesto-me contrário a
sua realização.
Em relação à autuação consubstanciada no AI n° 37.219.092-8 (processo apensado), de
penalidade administrativa prevista para a exibição de livro que não atenda as
formalidades legais exigidas (código de fundamento legal 38), o fato que se subsume à
infração, segundo a autoridade autuante, é a apresentação dos Livros Diário do período
de 03/2007 a 05/2008 sem o registro na Junta Comercial. A impugnante alega ter
enviado as microfichas para registro, sob protocolo n° 08/152286-0, em 17/09/2008;
portanto, antes da autuação, de 27/03/2009. Contudo, também em data anterior ao Auto
de Infração, isto é, em 13/10/2008, a situação do processo junto à Junta Comercial era
"em exigência", tendo-se em vista irregularidades apontadas, consoante informação de
documento juntado aos autos na folha 1155, havendo determinação de que o processo,
para saneamento das falhas, fosse retirado pela empresa. Em consulta atual do
andamento do processo na Junta Comercial do Rio Grande do Sul -JUCERGS, verifica-
se que a solicitação de autenticação de microfichas continua na situação "em exigência"
e que o processo foi entregue ao requerente. Assim, não se verifica fato de exclusão de
responsabilidade.
Isso posto, INDEFIRO o pedido de perícia e VOTO pela PROCEDÊNCIA das
AUTUAÇÕES, mantendo o crédito tributário delas decorrentes.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.775 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000348/2009-11

543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto ao entendimento doutrinário, apesar dos valorosos ensinamentos trazidos
aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária a ser seguida
obrigatoriamente pela administração tributária ou pelos órgãos julgadores administrativos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 1642
DF CARF MF
Original